Tribunal: TJDFT
Processo: 0750758-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, bem como proibiu a alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido. Constatou-se que foi proferida sentença nos autos originários (ID 84828266). Intimada, a agravante reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 24677426). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou que, em razão da sentença proferida na origem, houve a perda de objeto deste agravo de instrumento (ID 24677426). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 13 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006